Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-92.2023.8.11.0031
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000020-92.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violação de domicílio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLITON BARROS DA SILVA - CPF: 061.830.251-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KARLA KAROLAYNE GOMES PORTELA - CPF: 016.883.761-78 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. Crime formal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal [praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino], violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, a 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto
, visando a sua absolvição.

II. Questão em discussão

Insuficiência de provas para as condenações.

III. Razões de decidir

1. Na violência doméstica, “
a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para a comprovação da lesão corporal”
.

2. Revela-se descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.

3. É inviável a
absolvição
do apelante pela aventada fragilidade probatória, uma vez a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual e na dinâmica dos fatos, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime de
invasão
de
domicílio
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13º, 150 e 69; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17.09.2019; TJMT, AP NU 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14.02.2023; TJMT, AP NU 1002445-81.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000020-92.2023.8.11.0031 - COMARCA
DE NORTELÂNDIA

APELANTE(S): WELLITON BARROS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLITON BARROS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (PJe NU 1000020-92.2023.8.11.0031), que o condenou por lesão corporal

[praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, em concurso material, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 13º, 150,
caput,
ambos do CP, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (ID 226627142).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações.

Pede o provimento para que seja absolvido de todos os delitos (ID 260645679).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 260645681).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Crimes de lesão corporal, invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas. Irresignação defensiva. 1. Pleito absolutório de todos os delitos. Impossibilidade
.
Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas demais provas produzidas no decorrer da persecução penal, aptas à manutenção da condenação Parecer pelo desprovimento do recurso. O descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, caracteriza-se como crime formal, dispensando a ocorrência de resultado lesivo
.
Pelo desprovimento do recurso.
”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 263860274)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01 - Artigo 129, §13, do Código Penal (Lesão corporal no âmbito de violência doméstica)..

[...] na data do dia 05 de dezembro de 2022, por volta das 00h00min, na residência localizada na Rua Professora Eleonice dos Santos, n° 162, Cohab Santo Antônio, em Nortelândia-MT (próximo ao antigo Mercado Gomes), o denunciado Welliton Barros da Silva, ofendeu a integridade corporal da vítima Karla Karolayne Gomes Portela, sua ex esposa;

Fato 02 - Invasão de Domicílio - Artigo 150, §1º, do Código Penal.

[...] no mesmo local e data, o denunciado Welliton Barros da Silva com consciência e vontade, entrou clandestinamente e permaneceu na residência da vítima Karla Karolayne Gomes Portela.

É dos autos que na mesma data e local, o denunciado, por não aceitar a separação, no período noturno, entrou sorrateiramente na residência da vítima pulando o muro, eis que se aproveitou da distração de Karla que cuidava de seu filho para adentrar escondido dentro de um armário da cozinha da casa.

Fato 03 - Descumprimento de medidas protetivas de urgência (Art. 24-A Lei 11.340/06).

[...] na data do dia 05 de dezembro de 2022, por volta das 12h30min o denunciado Welliton Barros da Silva descumpriu decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, contra Karla Karolayne Gomes Portela, sua ex companheira, conforme termo de depoimento da vítima, sentença dos autos Pje nº 1000191-20.2021.8.11.0031, e demais elementos coligidos nos autos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Welliton Barros da Silva, como incurso no artigo 129, § 13º do Código Penal e artigo 150 do Código Penal em concurso material (art. 69 do Código Penal), e artigo 24-A da Lei 11.340/06 com as implicações do Artigo 5, II, da Lei 11.340/06 [...].”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato - promotor de Justiça - ID 260644683)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]-Do Crime de Lesão Corporal (Art. 129, §13°, do CP)-

No que se refere à materialidade delitiva do delito de lesão corporal, verifica-se que essa se encontra devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e depoimento da vítima prestado em juízo.

A autoria, de igual maneira, encontra-se demonstrada, sendo atribuída ao ora acusado.

Sobre o exame de corpo de delito (Id. 108509636), verifica-se que foram anotadas lesões corporais nas áreas: rotuliana, face anterior do joelho, escapular, terço superior da coxa e no cotovelo, produzidas por meio de força muscular, de modo que entendeu perita pela existência de lesão corporal.

O mapa topográfico para localização de lesões indica o local dos hematomas (Id. 108509636- p. 03/04).

Extrai-se dos autos que a vítima é ex-companheira do denunciado.

Com efeito, durante a fase inquisitiva (Id. 108509635- p. 06), a ofendida relatou o seguinte:
“[...] QUE, WELLITON também grudou em seu pescoço, fazendo um mata leão; QUE, conseguiu se esquivar dele e correu para porta, indo até a calçada, mas o WELLINTON a alcançou e pegou pelo seu cabelo novamente e a jogou no chão arrastando; QUE, neste momento bateu o joelho direito no chão e machucou, lesionou também a perna, ombro e o braço direto; QUE, nesse gritava por socorro e então WELLITON correu, saindo do local”.

Em juízo (Id. 142059300) a vítima ratificou as assertivas prestadas na fase policial, dizendo que manteve um relacionamento com o acusado pelo período de 04 (quatro) anos, e que na data dos fatos, o acusado invadiu a sua residência, e quando essa acordou e deparou com ele no corredor da residência, se dirigiu até a porta para que ele se retirasse, instante em que ao chegar à porta, o denunciado partiu pra cima dela, tampou sua boca para que ela não gritasse e a sufocou. [...]

Os crimes envolvendo violência doméstica, geralmente, são praticados às escondidas e não deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima assume relevante valor probatório, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos. [...]

Dessa forma, diante das provas colhidas durante o inquérito policial, bem como no curso da instrução processual, tem-se que está evidente a materialidade e a autoria delitiva, sendo essas atribuídas ao acusado. [...]

-Do Crime de Violação de Domicílio (Art. 150 do CP) [...]

No que se refere à autoria e materialidade, tenho que restam devidamente clarificadas nos autos através do boletim de ocorrência, depoimentos da vítima prestado tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, bem como a confissão do acusado.

A princípio, transcrevo trecho do interrogatório prestado pelo acusado, que em sede policial asseverou:

‘QUE, confirma ter entrado na casa de Karla Karolayne sem que a mesma percebesse e se escondeu no armário; QUE, informa que entrou na casa para conversar, e no momento em que a vitima foi até a porta, esta foi para fechar para impedi-lo de sair, pois queria chamar o avô dela que é vizinho’ (Id. 108513341).

A vítima, por sua vez, sob o crivo do contraditório (Id. 142059300) narrou que o réu entrou em sua residência, sem a sua autorização, e ficou esperando e observando ela e os filhos dormirem para depois sair do local que ele estava escondido. [...]

Desse modo, percebe-se que o réu, de fato, cometeu o crime lhe imputado, uma vez que a palavra da vítima está em harmonia com os demais elementos colhidos no curso processual, sobretudo com a confissão do acusado prestada na fase inquisitiva. [...]

-Do Crime de Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A da Lei n° 11.340/06)- [...] extrai-se que a vítima possuía a época dos fatos medidas protetivas em seu favor, contra o acusado, deferidas por este juízo nos autos n. 1000191-20.2021.8.11.0031 (Pje) no dia 03 de maio de 2021.

A decisão que concedeu medidas protetivas demonstra a materialidade do delito. De outro lado, no ponto, sobre a autoria delitiva, a ofendida afirmou em sede policial e durante a instrução probatória que o réu invadiu a sua casa, sem permissão, mesmo após as medidas protetivas deferidas em seu favor. [...]

De outro lado, verifica-se que na fase policial (Id. 108513341), o acusado confirmou ter entrado na casa de KARLA para conversar com ela, o que ratifica a versão apresentada pela ofendida.

Sendo assim, entendo que restou comprovado o cometimento do crime em tela, não havendo o que se falar em absolvição.

-DISPOSITIVO-

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e CONDENO o réu WELLITON BARROS DA SILVA, já qualificado, nas sanções dos artigos 129, § 13º e 150, ambos do Código Penal e artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, em concurso material (art. 69 do CP) [...].”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito - ID 260645677)

Pois bem.

A materialidade delitiva da lesão corporal está consubstanciada no Exame de Corpo Delito (ID 260644671 - fls. 2/5) e no Mapa Topográfico das Lesões (ID 260644671 - fls. 3/4), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Karla Karolayne Gomes Portela, vítima (ID 260644670 - fls. 5/6), e o apelante (ID 260644676).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Karla Karolayne Gomes Portela, vítima (Relatório de Mídias - ID 260645664). O apelante, apesar de intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID 260645663).

Dito isso, vejamos.

Da lesão corporal no ambiente doméstico:

Verificam-se que as declarações da vítima [Karla Karolayne Gomes Portela], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes de que o apelante [WELLITON BARROS DA SILVA] agrediu-a fisicamente com
“empurrões, puxões de cabelo e enforcamento”
, enquanto lhe arrastava pelo chão, no dia 5.12.2022, por volta das 0h, em sua residência, localizada à Rua Professora Eleonice Marques dos Santos, nº 162, bairro Cohab Santo Antônio, Nortelândia/MT (ID 260644670 - fls. 5/6; Relatório de Mídias - ID 260645664).

Essa narrativa [da vítima] possui correspondência ao resultado, qual seja, a natureza das lesões constantes no Exame de Corpo Delito e Mapa Topográfico [
“equimose na região rotuliana e face anterior do joelho, escapular, terço superior da coxa e cotovelo”
], produzidas por
“força muscular”
(ID 260644671 - fls. 2/5).

Frise-se que o apelante confessou, na Delegacia de Polícia, ter entrado na casa da vítima, sem sua autorização, momento em que “
segurou-a pelos braços para tentar conversar, mas ela não quis”
(ID 260644676).

Na essência, as declarações da vítima, nas fases policial e judicial, somadas ao Exame de Corpo Delito (ID 260644671 - fls. 2/5) e Mapa Topográfico de Lesões (ID 260644671 - fls. 3/4), mostram-se suficientes para comprovar a lesão corporal praticada pelo apelante.

Em sede de violência doméstica, “
a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para a comprovação da lesão corporal”
(AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17.9.2019; AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2023).

Logo, a responsabilização penal do apelante pela lesão corporal (CP, art. 129, §13º) deve ser preservada.

Do descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio:

A vítima [Karla Karolayne Gomes Portela] descreveu, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, que o apelante [WELLITON BARROS DA SILVA], no dia 5.12.2022, por volta das 0h, em sua residência, localizada à Rua Professora Eleonice Marques dos Santos, nº 162, bairro Cohab Santo Antônio, Nortelândia/MT,
“entrou em sua residência sem autorização e ficou escondido dentro do armário da cozinha”,
descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas
[1]
(ID 260644670 - fls. 5/6; Relatório de Mídias - ID 260645664).

A confissão do apelante, na Delegacia de Polícia, de que
“entrei na casa dela
[da vítima]
sem que a mesma percebesse e me escondi no armário”
(ID 260644676) corrobora as afirmações da vítima.

Com efeito, revela-se
“descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada”
(TJMT, AP NU 1008910-05.2022.8.11.0015, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14.2.2023; AP NU 1000353-96.2021.8.11.0004, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17.2.2024).

Atente-se, também, que a violação de domicílio constitui crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem a sua autorização,
“razão porque é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira”
(TJMT, AP NU 1000888-63.2020.8.11.0035, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022; AP nº 1022849-86.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.3.2023)

Em casos semelhantes, assim decidiu este e. Tribunal:

“É inviável a
absolvição
do apelante pela aventada fragilidade probatória, uma vez a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual e na dinâmica dos fatos, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime de
invasão
de
domicílio
.”
(N.U 1002445-81.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.7.2024)

Assim sendo, as condenações por descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio devem ser mantidas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

[1]

“a) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros; b) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar o seguinte local: Residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima”
(PJE 1000191-20.2021.8.11.0031).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025